Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708628-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDECIR ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SINDICATO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou preliminares de nulidade processual e julgou improcedente o pedido de responsabilização civil do sindicato requerido, na condução do acordo para pagamento extrajudicial de valores devidos aos sindicalizados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a concessão da gratuidade de justiça aos autores; (ii) se há nulidade processual pela não reunião de processos supostamente conexos e pela alegada necessidade de dilação probatória; (iii) se a liquidação consensual dos valores devidos aos sindicalizados caracteriza conduta ilícita capaz de gerar responsabilidade civil do Sindicato requerido. III. Razões de decidir 3. O pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal deve ser indeferido, pois foi efetuado o recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com a alegada ausência de condições de arcar com os encargos processuais; a concessão da gratuidade possui efeito ex-nunc e de nenhuma maneira alcançaria os honorários de sucumbência fixado na r. sentença; os requerentes são servidores públicos do Senado Federal ou do Tribunal de Contas da União, cujos subsídios vão muito além do patamar considerado razoável de 5 salários-mínimos integrais, daí o afastamento da presunção insculpida no art. 99 §3o. 4. A ausência de reunião de processos supostamente conexos não configura nulidade, pois as pretensões, ainda que derivadas do mesmo ato, são autônomas e não interdependentes, permitindo o exercício individual dos direitos. Da mesma forma, o indeferimento da dilação probatória não gera cerceamento de defesa quando o julgamento é realizado com base em elementos documentais suficientes. 5. No mérito, não restou configurada a responsabilidade civil do sindicato requerido, pois a liquidação consensual observou critérios transparentes, com participação ativa dos sindicalizados, comissão especializada e divulgação das assembleias. A ausência de comprovação de conduta ilícita, prejuízo efetivo e nexo causal afasta o dever de indenizar. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 99, § 3o, CPC. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II, III, IV, e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 55, caput e § 3o, 64, § 1o, 285, 286, incisos I e III, 485, § 3o, 505, 507, todos do CPC, alegando nulidade do acórdão recorrido por inobservância às regras de conexão, livre distribuição, juízo natural e devido processo legal; c) artigos 9o, 10o, e 400, inciso II, todos do CPC, asseverando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, prejuízo processual e preclusão pro judicato na revisão, de ofício, da produção probatória. Argumenta que “o acórdão recorrido consolidou um conjunto de irregularidades que cercearam a defesa do Recorrente, frustraram a produção de provas regularmente deferida e iniciada, ignoraram a recusa injustificada.” (ID 75818993, p. 35); d) artigos 3o, da Lei no 8.073/90, 81, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 103, 104 e 105, todos do CPC, 186, 187, 647, 927 e 944, todos do Código Civil, alegando ilegalidade na pactuação pelo Sindicato de disposição de direito material individual, sem autorização expressa do titular do direito. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Indica, ainda, contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXI, 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial, invocando a necessidade de distinção entre os institutos do substituto processual e do representante processual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF no 35.855. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos II, III, IV, e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à indicada violação aos artigos 9o, 10o, 55, caput e § 3o, 64, § 1o, 103, 104 e 105, 285, 286, incisos I e III, 400, inciso II, 485, § 3o, 505, 507, todos do CPC, 3o, da Lei no 8.073/90, 81, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 187, 647, 927 e 944, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Também não merece transcurso o especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acresça-se, por oportuno, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXI, 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004